Tribunal: TJMT
Processo: 1018930-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018930-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUTH MARIA DE ARAUJO - CPF: 559.169.701-10 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário.
Empréstimo Pessoal Não Consignado. C
apitalização
mensal e amortização
. Tabela
Price

versus
Método de Gauss. Cobrança de seguro. Contratação regular. Inexistência de abusividade. Desprovimento do recurso
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Ruth Maria de Araújo contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato
bancário ajuizada contra o Itaú Unibanco
S/A, mantendo as cláusulas contratuais, incluindo taxa de juros e capitalização, e afastando o pedido de devolução em dobro dos valores pagos pelo seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas no recurso abrangem: (i) a regularidade da metodologia de amortização pelo sistema
Price
; (
ii
) a validade da capitalização mensal de juros; e (
iii
) a possível caracterização de venda casada na contratação do seguro prestamista, com pleito de devolução em dobro dos valores.

III. Razões de decidir

3. A utilização do sistema de amortização
Price
é
válida para contratos bancários, não configurando anatocismo ou qualquer outra ilegalidade, sendo inadmissível a substituição pelo método Gauss
em contratos dessa natureza.

4
. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 246/STJ).

5
. A contratação de seguro prestamista, sendo optativa e com proposta específica destacada do contrato principal, não caracteriza venda casada, não havendo indicativo de coação ou obrigatoriedade para a adesão ao seguro.

IV. Dispositivo e tese

6
. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A taxa de
juros pactuada em contrato bancário
somente será revisada mediante comprovação de abusividade. 2. A adoção do sistema
Price
e a capitalização mensal de juros são válidas em contratos bancários, desde que pactuadas. 3. Não se configura venda casada na contratação opcional de seguro prestamista."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV;
CDC, art.
6o, III; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
.
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
REsp
.

973.827/RS, Rel.
Min. Luiz
Fux
; STF, Súmula 596; TJMT, Apelação N.U 1004719-77.2023.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUTH MARIA DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1018930-74.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S/
A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, mantendo as cláusulas contratuais pactuadas, inclusive quanto à taxa de juros e capitalização, e afastando o pedido de devolução em dobro de valores pagos a título de seguro
, condenando a Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida
(ID. 240514175).

Em suas razões recursais
(ID. 240514178)
, a Apelante alega, em síntese, que o contrato firmado apresenta abusividade na taxa de juros, por serem excessivas em relação à média de mercado, e na metodologia de amortização pelo sistema
Price
,
pugnando pela aplicação do Método de Gauss.
Argumenta, ainda, que a capitalização de juros foi aplicada de forma não informada, violando o direito à informação, e que a cobrança de seguro caracteriza venda casada, pleiteando a devolução em dobro dos valores pagos.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.
240514181
, rebatendo os argumentos da Apelante e defendendo a validade das condições contratuais, afirmando que a taxa de juros aplicada está conforme os parâmetros de mercado, e que a contratação do seguro foi regularmente pactuada, não configurando abusividade, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e isento de preparo (ID.
240917153
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RUTH MARIA DE ARAÚJO

pretende o provimento do recurso para
reformar a sentença objurgada,
pugnando pela revisão das cláusulas contratuais
, para afastar o seguro sob a alegação de venda casada, bem como
“
para que seja aplicado o sistema de juros pelo método

‘
GAUSS
’, em detrimento do método ‘
PRICE
’
, pelos motivos expostos ao longo dos autos,

assim como a devolução do que foi pago de forma indevida
”
.

Assim, o caso
se
cinge à análise da legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de
empréstimo pessoal
firmado entre as partes
, especialmente quanto à divergência entre os juros convencionados e o efetivamente praticado
, além da legalidade da contratação do seguro
prest
a
mista
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

JUROS REMUNERATÓRIOS

Destaco que em razão do quanto requerido pelo devedor em sua contestação/reconvenção, eventual provimento favorável poderá alterar substancialmente a conclusão da demanda em relação ao direito do autor.

Ademais, é fato que não há, objetivamente falando, reconvenção na concepção estrita do termo, pois a “defesa” apresentada acaba por confundir os institutos que possuem naturezas jurídicas distintas, motivo pelo qual a questão será tratada unicamente nos limites da contestação, sem se considerar, portanto, eventual reconvenção.

Nessa perspectiva, verifica-se que ao contestar a ação, o devedor requereu, sob o fundamento da abusividade, a readequação da taxa de juros utilizada na composição do valor devido, em conformidade com a taxa média praticada no período, levando-se em consideração a tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O pedido não está claro o bastante porque limitado à apresentação de uma fórmula matemática que, na visão do devedor, deveria ser utilizada no cálculo para a composição do valor contratado, e também na afirmação de que a taxa aplicada pela instituição financeira é excessiva, mas o fato é que a questão relacionada à suposta abusividade não foi minimamente explorada em seus argumentos, os quais se limitaram em invocá-la a partir da mera comparação entre o percentual aplicado e aquele praticado pelo no período em que celebrado o negócio jurídico entre as partes.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, a parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos
.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp
.
1.061.530
-
RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Não bastasse isso, é importante destacar que a jurisprudência pátria (STJ
-

REsp
.
1.061.530/RS
e TJMT

-
Apelação N.U 1004719-77.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023), utiliza, em linhas gerais
-
mas é claro que não é algo imutável
-
, como ponto de partida para a verificação de eventual abusividade, a aplicação de taxa uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado.

Mas, conforme mencionado acima, a análise acerca da abusividade não é estanque, havendo casos, inclusive, em que o Superior Tribunal de Justiça se deparou com percentuais muito maiores para, daí sim, reconhecer a conduta inadequada por parte da instituição financeira.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
(...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação
-
realizado pela parte devedora em sua defesa
-
entre a taxa pactuada e a média praticada é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado; fica afastada a alegação de abusividade.

TAXA DE JUROS E CET

Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores
a
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação
.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios
se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS
.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva
, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

No CET (Custo Efetivo Total) são
incluídas
as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita
.

Incorreto falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados ao mês, com custo efetivo total previsto na contratação, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto
a
parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Assim,
incorreto falar em cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo
.

Mantidas as cláusulas pactuadas,
não há qualquer valor a ser repetido
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Condeno a autora ao pagamento das despesas,
custas processuais e honorários advocatícios
que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, observada a
gratuidade
de justiça ora deferida.

(
...)”
(ID.

240514175
) (
g.n
.)

Pois bem.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

(
g.n
.
)

Partindo dessa premissa,
passo a análise da controvérsia quanto
à
cobrança das taxas de juros remuneratórios pactuados
, especialmente sobre a alegação do Apelante no sentido de que
“
não há no contrato firmado entre as partes

nenhuma cláusula que dispõe a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e

amortização da dívida
”
(ID.
240514178, p.
2
).

Sem razão, contudo a Apelante, ao pugnar pela
substituição da Tabela
Price

pelo método Gauss,
alegando a ausência de informação,
uma vez que consta expresso de forma clara no Contrato juntado pela própria autora à inicial
(ID. 240513797)
, as seguintes cláusulas:

“
1.6.3.

Periodicidade da capitalização

MENSAL

(...)

3. Pagamento

(...)

O valor da parcela corresponde ao valor de principal acrescido de juros remuneratórios
capitalizados mensalmente
, à taxa estipulada nesse contrato que será convertida em uma taxa diária, considerando um mês de 30 dias.

(...)

Importante:

a.

O valor de cada parcela foi calculado com base na
Tabela
Price
, sistema de amortização de dívida
, em que o percentual de principal e o percentual de juros de cada parcela variam no decorrer do tempo, de modo a manter-se constante o valor de cada
parcela.(...)
” (
ID. )
(
g.n
.)

Não bastasse isso, é certo que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
fixou
duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ
)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ
)

De todo modo, nada obstante os mencionados argumentos
,

tenho
que a utilização da Tabela
Price
na amortização da dívida não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade,
como ocorre, por exemplo, nos
contratos de financiamento imobiliário, quando a
referida tabela pode
configurar anatocismo
,
inexistindo razão para o acolhimento da aplicação do Método Gauss
no contrato
bancário em questão
, porquanto possui inconsistência para cálculos financeiros
, como na espécie
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO
-

CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS

-
INADMISSIBILIDADE
-
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
-
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
-
PERIODICIDADE MENSAL
-
POSSIBILIDADE
-
SÚMULA 539/STJ
-
PACTUAÇÃO EXPRESSA
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.
”
(TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcio Vidal
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
08/10/2024,
DJ
e
13/10/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
-
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
-
MATÉRIA DE DIREITO
-
PROVA PERICIAL CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
-
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
-

CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS

-

INADMISSIBILIDADE

-
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
-
LEGALIDADE EVIDENCIADA
-
CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN
-
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
-
LEGALIDADE DA COBRANÇA
-
SENTENÇA ESCORREITA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de
direito.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.
(...
)
”
(TJMT. N.U 1020839-37.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/09/2024,
DJ
e
19/09/2024)
(
g.n
.)

Em relação ao Seguro, é certo que o mesmo
visa garantir o pagamento de parcelas do financiam
ento por um período determinado, de modo que, a
contratação
da referida
“
P
roteção
F
inanceira
”
, de forma espontânea, é
plenamente
válida
em contrato de arrendamento mercantil
, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

Ademais, na hipótese em comento
,
não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pel
o Banco
, não havendo que se falar em violação ao decidido no
Resp
1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - onde fixada a seguinte tese
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada
”
.

Conclui-se, por conseguinte, que, tendo sido objeto de
proposta de adesão em separado do contrato
, conforme
se vê em ID
.
240514160
, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado,
inclusive a
C
láusula
n. 10, onde consta a opção no
sentido de que

“
Se o seguro crediário for contratado
,
o que ocorrerá por meio de proposta específica
,
autorizo o Itaú a repassar o valor do respectivo prêmio
à
Itaú Seguros S.A. para sua integral quitação, e utilizar o valor da indenização para amortizar ou liquidar o saldo devedor do empréstimo
”
, além da
inscrição
destacada
em negrito
,
dando ciência de
que
“
A contratação do seguro é opcional
, sendo facultado ao

segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao

período a decorrer, se houver.
”
,
bem como não havendo
nos autos
indícios de venda casada,
também
não
vejo ilegalidade
ou abusiv
idade n
a

cobrança do Seguro
em questão
.

Logo, à mingua de qualquer ilegalidade na
forma de
atualização da dívida
sub judice
,
ou quanto à contratação do seguro prestamista,
escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, de modo que
não há que se falar em revisão
do contrato
pactuado.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

RUTH MARIA DE ARAÚJO
, mantendo
incólume
a sentença
proferida pelo juízo de origem, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiári
a
da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024